Tribunal: TJMT
Processo: 1000050-03.2021.8.11.0095
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000050-03.2021.8.11.0095
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ANTONIO FERREIRA DUTRA - CPF: 315.982.509-49 (RECORRIDO), JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR - CPF: 024.304.111-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1000050-03.2021.8.11.0095 – Juizado da Fazenda Pública de Paranaíta – MT.

RECORRENTE: ESTADO DE MATO GROSSO.

RECORRIDO: ANTONIO FERREIRA DUTRA.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

AUTUAÇÃO ADMINISTRATIVA – SUSPENSÃO DA INSCRIÇÃO ESTADUAL POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA – IMPOSSIBILIDADE – INTELIGÊNCIA DAS SÚMULAS 70 E 547 DO STF – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A suspensão da inscrição estadual, quando motivada pela mera inadimplência do contribuinte, revela-se contrária às liberdades garantidas pela Constituição da República, constituindo ato ilícito que deve ser repelido pelo ordenamento jurídico. Precedentes STF.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível inominado contra sentença que condenou o Estado recorrente a restabelecer r a inscrição estadual do recorrido, permitindo a emissão de nota fiscal, visando à garantia de sua subsistência de sua família, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada até o máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Em suas razões recursais, a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos tendentes à reforma do decisum fustigado:

1. Defende a regularidade da autuação tributária.

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

Em face do teor do Oficio de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Defende a regularidade da autuação tributária.

Rejeito tal proposta recursal, eis que o conjunto probatório formado nos autos revela que a patê recorrida foi autuada administrativamente, sob o fundamento de que “Emitiu Nota Fiscal Eletrônica que não corresponde à saída de mercadoria, a transmissão de propriedade da mercadoria, a entrada de mercadoria no estabelecimento ou, ainda, a prestação ou utilização de serviço”.

Questionando a sanção tributária que lhe foi imposta, o recorrido propôs

demanda judicial registrada nos autos, postulando a anulação da penalidade fiscal, obtendo, porém, parcial deferimento do seu pedido inicial, no sentido de ser compelido o Estado recorrente a, apenas, restabelecer r a inscrição estadual do recorrido, permitindo a emissão de nota fiscal, visando a garantia de sua subsistência de sua família, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada até o máximo de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Portanto, diversamente do que debate o Estado recorrente, a autuação tributária foi mantida, com restrição, unicamente, da suspensão do cadastro fiscal do recorrido, posicionamento jurídico do Juízo Monocrático que, a meu sentir, deve ser convalidado por este Colegiado recursal.

Com efeito, assim se reportou na r. sentença recorrida:

“...Noutro giro, a suspensão da Inscrição Estadual é inaplicável na situação em que se encontra o requerente, conforme dispõe a Lei nº. 7.098/98, in verbis: Art. 17-H Ficará, ainda, inabilitado para a prática de suas operações ou prestações de serviços relativas ao ICMS, mediante suspensão automática da respectiva inscrição estadual, o estabelecimento que deixar de emitir documentos fiscais, ou de escriturar livros fiscais, ou de emitir documentos fiscais eletrônicos, ou de entregar arquivos digitais pertinentes à escrituração fiscal digital, ou de prestar qualquer informação econômico fiscal, ou, ainda, de cumprir qualquer outra obrigação acessória, na forma preconizada na legislação tributária. Ou seja, a lei não menciona em momento algum a pessoa indicada como destinatária na nota fiscal para a aplicação da penalidade. Com efeito, a prática de suspender a inscrição estadual do contribuinte, impedindo-a de exercer livremente a sua atividade empresarial, em razão de descumprimento de obrigação tributária, é sistemática e vigorosamente repelida pelos Tribunais, sendo inclusive objeto de várias Súmulas do STF, vejamos: Súmula 70 STF - É inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para cobrança de tributo. Súmula 547 STF - Não é lícito à autoridade proibir que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais. Não restam dúvidas, portanto, de que a prática do fisco de impor restrições de índole punitiva (suspensão da inscrição estadual), quando motivada pela mera inadimplência do contribuinte, revela-se contrária às liberdades garantidas pela Constituição da República, constituindo ato ilícito que deve ser repelido pelo ordenamento jurídico. Neste sentido, farto e sedimentado o posicionamento jurisprudencial sobre a vedação da imposição de sanções políticas, senão veja-se: “SANÇÕES POLÍTICAS NO DIREITO TRIBUTÁRIO. INADIMISSIBILIDADE DA UTILIZAÇÃO, PELO PODER PÚBLICO, DE MEIOS GRAVOSOS E INDIRETOS DE COERÇÃO ESTATAL DESTINADOS A COMPELIR O CONTRIBUINTE INADIMPLENTE A PAGAR O TRIBUTO (SÚMULAS 70, 323 E 547 DO STF). RESTRIÇÕES ESTATAIS, QUE, FUNDADAS EM EXIGÊNCISA QUE TRANSGRIDEM OS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE EM SENTIDO ESTRITO, CULMINAM POR INVIABILIZAR, SEM JUSTO FUNDAMENTO, O EXERCÍCIO, PELO SUJEITO PASSIVO DA OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA, DE ATIVIDADE ECONÔMICA OU PROFISSIONAL LÍCITA. LIMITAÇÕES ARBITRÁRIAS QUE NÃO PODEM SER IMPOSTAS PELO ESTADO AO CONTRIBUINTE EM DÉBITO, SOB PENA DE OFENSA AO “SUBSTANTIVE DUE PROCESSS OF LAW”. IMPOSSIBILIDADE CONSTITUCIONAL DE O ESTADO LEGISLAR DE MODO ABUSIVO OU IMODERADO (RTJ 160/140-141 – RTJ 173/807-808 – RTJ 178/22-24). O PODER DE TRIBUTAR – QUE ENCONTRA LIMITAÇÕES ESSENCIAISNO PRÓPRIO TEXTO CONSTITUCIONAL, INSTITUÍDAS EM FAVOR DO CONTRIBUINTE – “NÃO PODE CHEGAR À DESMEDIDA DO PODER DE DESTRUIR” (MIN. OROZIMBO NONATO, RDA 34/132). A PRERROGATIVA ESTATAL DE TRIBUTAR TRADUZ PODER CUJO EXERCÍCIO NÃO PODE COMPROMETER A LIBERDADE DE TRABALHO, DE COMÉRCIO E INDÚSTRIA DO CONTRIBUINTE. A SIGNIFICAÇÃO TUTELAR, EM NOSSO SISTEMA JURÍDICO, DO “ESTATUTO CONSTITUCIONAL DO CONTRIBIUINTE”. DOUTRINA. PRECEDENTES. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO”. Eis, ainda, outros julgados do Egrégio Superior Tribunal de Justiça à matéria: “TRIBUTÁRIO. ICMS. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIZAÇÃO PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS. DÉBITOS COM A FAZENDA PÚBLICA. PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE ECONÔMICA. ARTIGO 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SÚMULA Nº. 547 DO STF. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. NORMA LOCAL. RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR. 1. O Poder Público atua com desvio de poder negando ao comerciante em débito de tributos autorização para impressão de documentos fiscais, necessários ao livre exercício de suas atividades. Artigo 170, parágrafo único da Carta Magna. 2. “Ratio essendi” das Súmulas 70, 323 e 547 e o E. STF e 127 do STJ no sentido de que a Fazenda Pública deve cobrar os seus créditos através de execução fiscal, sem impedir direta ou indiretamente a atividade profissional do contribuinte. 3. É defeso à administração impedir ou cercear a atividade profissional do contribuinte, para compeli-lo ao pagamento de débito, uma vez que este procedimento redundaria no bloqueio de atividades lícitas, mercê de representar hipótese da autotutela, medida excepcional ante o monopólio da jurisdição nas mãos do Estado-Juiz. 4. Ressalva do entendimento do relator par acompanhar o entendimento da 1ª Turma e não conhecer do recurso por esbarrar em análise de matéria constitucional e em norma local. 5. Recurso especial não conhecido”. Em outro julgado a Corte Superior assim se manifestou: “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. FORNECIDO DE AIDF. RECUSA. ABUSO DE PODER. VIOLAÇÃO DOA RT. 1º DA LEI 1.533/1951. INOCORRÊNCIA. 1. Constitui abuso de poder a negativa de autorização para impressão de documentos fiscais indispensáveis à atividade do contribuinte, utilizada como meio coercitivo para o pagamento de tributo. 2. Recurso Especial improvido”. “

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios na base de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Deixo de condenar o recorrente
Município de Sinop – MT
ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023